Tribunal: TJES
Processo: 5013067-46.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013067-46.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

APELADO: JAIR DA SILVA ALVES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Jair da Silva Alves contra acórdão da 2ª Câmara Cível, que deu provimento à apelação interposta pelo Banco Santander (Brasil) S.A. e pela Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A., reformando a sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim para julgar improcedente a pretensão autoral. O embargante alega que o acórdão embargado teria se baseado em premissas fáticas equivocadas, apontando falsas informações sobre seu local de residência e número telefônico, além de questionar a distribuição do ônus probatório. Requer a reforma do julgado para restabelecer a sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém erro de premissa fática que justifique a oposição dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O erro de premissa fática ocorre quando há admissão de fato inexistente ou desconsideração de fato claramente existente, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão embargado está fundamentado na comprovação da regularidade da relação contratual pelas instituições financeiras e no longo lapso temporal entre a negativação do nome do embargante e a sua impugnação, afastando qualquer equívoco na análise das provas.

A mera discordância com a conclusão adotada no acórdão embargado não configura erro de premissa fática e não autoriza a rediscussão da matéria sob a via dos embargos de declaração.

O manejo dos embargos de declaração com a finalidade de obter a reforma do julgado, sem a demonstração de vício processual, caracteriza indevido reexame da matéria, em desacordo com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de matéria fática ou à reforma do julgado, salvo quando evidenciado erro material ou vício de omissão, contradição ou obscuridade.

O erro de premissa fática exige a demonstração inequívoca de admissão de fato inexistente ou de desconsideração de fato claramente existente.

A discordância da parte com o resultado do julgamento não constitui fundamento válido para a oposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no RHC n. 199.105/SE, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 5/11/2024, DJe 7/11/2024.

TJES, Apelação/Remessa Necessária n. 0020734-13.2014.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 16/05/2024.

STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 2/9/2024, DJe 4/9/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, insurge-se a embargante contra o acórdão (id. 8516790) lavrado por esta 2ª Câmara Cível,
sob a relatoria do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
, que deu provimento à apelação interposta pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
e pela
Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A.,
e reformou a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim para
“reconhecer a IMPROCEDÊNCIA da pretensão autoral, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.”

Em suas razões (id. 8812814), a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi proferido sob premissas fáticas equivocadas, como as falsas informações acerca do seu local de residência, número telefônico e ainda porque a ré/embargada não foi capaz de se desincumbir do ônus probatório.

Assim, requer a reforma do v. acórdão para que a sentença seja mantida.

De início, registro que os embargos de declaração se constituem como recurso de fundamentação vinculada, cujo fim precípuo é aclarar ou integrar a decisão recorrida, bastando, para seu conhecimento, o apontamento dos vícios contidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Acerca da natureza dos embargos de declaração, vale citar a proficiente lição de Flávio Cheim Jorge (Teoria geral dos recursos cíveis. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2009. p. 159):

Com efeito, para a compreensão desse fenômeno, é preciso ter presente inicialmente que os embargos de declaração são inquestionavelmente sui generis: são de fundamentação vinculada, ou seja,
seu cabimento fica adstrito à alegação específica de errores in procedendo: omissão obscuridade e contradição
; não possuem como todos os demais recursos a função de anular ou reformar a decisão recorrida, visando, apenas, esclarecê-la ou integrá-la; são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida.

Entretanto, para além das hipóteses previstas no art. 1.022, “
em se tratando de premissa fática equivocada do acórdão, cabem embargos de declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se o novo resultado do julgamento for consequência da correção do erro material, decisivo para o deslinde da causa
” (EDcl no RHC n. 199.105/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024.), razão pela qual,
ao contrário do que fora aventado nas contrarrazões, o recurso deve ser conhecido
, porquanto neles alegado o erro de premissa.

Adentrando ao mérito, depreende-se que a premissa fática equivocada corresponde à “
admissão de um
fato
inexistente ou, ainda, a desconsideração de um
fato
claramente existente
”, (TJES, Apelação/Remessa Necessária n. 0020734-13.2014.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. em 16.05.2024).

Assim, a alegação de erro na premissa fática não pode servir de roupagem para manifesto intuito de reformar o acórdão embargado, quando o resultado do julgamento, fundamentado na análise e valoração das provas constantes dos autos, foi contrário aos interesses do embargante.

Da leitura do acórdão embargado, extrai-se que a sua fundamentação destacou o êxito das embargadas ao se desincumbirem do ônus da prova e o longo decurso de tempo entre os primeiros registros de indignação do embargante em relação às restrições supostamente indevidas,
in verbis
:

“
[...]
Nesta hipótese, percebe-se que as apelantes comprovaram a regularidade da relação contratual, visto que colacionaram a proposta de abertura de conta, contratação de crédito e adesão a produtos e serviços bancários (fls. 18/21 do evento 7555247); termo de adesão pacote padronizado de serviços (fls. 22/24 do evento 7555247); e fotografia do apelado com a carteira de identidade (fls. 25/27 do evento 7555247).

Além disso, as recorrentes trouxeram comprovante de contratação de crédito pessoal (fls. 28/29 do evento 7555247); proposta de adesão seguro cp premiado com desemprego (fls. 29/32 do evento 7555247); extratos (fls. 33/44 do evento 7555247); bem como faturas de cartão de crédito (fls. 45/50 do evento 7555247).

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do STJ.

Ocorre que a negativação (evento 75555234) do nome do apelado se deu pelo exercício regular do direito do Banco Santander, porque não houve mácula na contratação e a quantia de R$ 1.347,00 (mil trezentos e quarenta e sete reais) foi efetivamente disponibilizada na conta-corrente do recorrido no dia 13 de setembro de 2021 (fl. 33 do evento 7555247). Nesse sentido:

[...]

Chama à atenção que o consumidor apelado somente foi questionar a existência da dívida no dia 17 de agosto de 2022 (evento 7555235) perante o PROCON e registrou boletim de ocorrência de suposto uso indevido de seus documentos no dia 16 de agosto de 2022 (evento 7555256).

Ademais, a título argumentativo, pontuo que a preexistência de restrição do nome do apelado efetivada pela OI S/A no dia 25 de agosto de 2017 (evento 7555234) - sem elementos nos autos que apontem para a ilegitimidade dessa negativação – inviabiliza o arbitramento de indenização por danos morais, de acordo com a súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento”.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de reconhecer a
IMPROCEDÊNCIA
da pretensão autoral, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

[...]”

Destarte, o que se extrai é que a manifestação apresentada pela via dos embargos de declaração corresponde à irresignação com o resultado ao qual chegou o eminente Relator no acórdão embargado que, de forma coerente e concatenada, indicou as provas que, após analisadas, indicavam a necessidade de reforma da sentença que, inicialmente, julgou procedentes os pedidos formulados pelo ora embargante.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Conclui-se, portanto, que o manejo dos embargos de declaração teve como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta do acórdão embargado, mormente porque nele adotada tese contrária aos interesses dos ora embargantes, não havendo que se falar em erro de premissa fática no ato objurgado.

Posto isso,
conheço

dos embargos de declaração opostos por Jair da Silva Alves,
negando-lhes, contudo, provimento
.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)